Tribunal: TJMT
Processo: 1016618-25.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1016618-25.2020.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 1009217-97.2019.811.0003 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS
AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA GARCIA DE SANTANA HENRY
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MARIA DE FÁTIMA GARCIA DE SANTANA HENRY, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Execução Fiscal no 1009217-97.2019.811.0003, que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade apresentada.
Sustenta o Recorrente que apresentou Exceção de Pré-Executividade objetivando o reconhecimento da prescrição do crédito exequendo, bem como a limitação dos juros moratórios aos índices exigidos pela União (Selic).
Alega que a Ação Executiva, interposta em 24/03/2010, cobra um débito tributário referente ao não recolhimento de ICMS, lançado por estimativa, com relação a fatos geradores ocorridos entre julho e dezembro de 2002.
Enfatiza que se trata de lançamento de ofício, que se aperfeiçoa com a notificação do contribuinte, em cada mês, sendo a data de vencimento do tributo o termo inicial do lustro prescricional, sendo irrelevante a instauração de processo administrativo tributário.
Sucessivamente, aduz que os índices de correção monetária e taxas de juros de mora limitam-se aos estabelecidos pela UNIÃO, devendo ser observado a taxa de juros SELIC como teto dos encargos estaduais.
Pugna pela atribuição do efeito ativo.
É o relato necessário.
Decido.
Para a concessão do efeito suspensivo ou ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam: a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, conforme dispõe o artigo 1019, inciso I do atual Código de Processo Civil, senão vejamos.
“Artigo 1019. (...)
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
In casu, cumpre analisar, então, em sede liminar, se a Exceção de Pré-Executividade oposta pelo Agravante destitui a exigibilidade do título executivo que embasou a Execução Fiscal proposta pelo Estado de Mato Grosso, no que se refere à ao decurso ou não o lapso temporal previsto no artigo 174 do CTN, sem que a Fazenda Pública tenha proposto a execução fiscal, além da necessidade ou não da observância do teto da União, acerca dos encargos moratórios.
Como é cediço, a Exceção de Pré-Executividade, não está prevista em lei, ou seja, é uma espécie de defesa de cunho excepcional em sede de execução, servindo para discutir matéria de ofício em que não haja necessidade de dilação probatória.
O Agravante aduz a ocorrência de prescrição, bem como a necessidade de se observar o teto dos encargos moratórios aplicados pela União.
No que se refere à prescrição trazida pelo artigo 174 do CTN, em princípio, verifica-se da manifestação trazida pelo Estado que o prazo prescricional teve inicio com a notificação do contribuinte acerca do auto de infração no 38538001100404200724 em 13/09/2007, e tendo a ação sido proposta em 2010, não haveria de falar-se em prescrição direta.
Com relação aos índices utilizados pela Fazenda Pública, tenho que fogem dos limites impostos pelo incidente processual utilizado pela Recorrente.
Destarte, em princípio, num juízo de cognição sumária, não verifico os pressupostos inerentes à concessão de liminar, notadamente o fumus boni iuris, razão pela qual não vejo como deferir o efeito almejado.
Nesses termos, INDEFIRO o pretendido efeito ativo.
Comunique-se o teor desta decisão ao juízo do feito.
Intime-se o Agravado para, querendo apresentar contrarrazões.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora